Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora promovida a inclusão do agravo aviado nestes autos para julgamento na 2a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, que se realizará na data de hoje, dia 10 de Junho. Diante dessa realidade, nada a prover quanto à derradeira petição que aviara a agravante visando a substituição do patrono originalmente inscrito para sustentação oral[1], tendo em vista que, não versando o objeto do recurso sobre as matérias pontualmente alinhadas pelo legislador que, ainda que no ambiente de agravo de instrumento, comportam sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso, porquanto o provimento recorrido fora proferido no ambiente de cumprimento de sentença[2], o pedido da agravante não se conforma com a ritualística procedimental, devendo simplesmente atentar para a marcha procedimental e acompanhar, se o caso, o julgamento do recurso. Aguarde-se, pois, o julgamento do agravo, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16251525. [2] - RITJDFT, Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação.